Tribunal: TJDFT
Processo: 0736780-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736780-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA NUNEZ RAMALHO AGRAVADO: RICARDO AUGUSTO COMELLI ANTUNES, CAROLINE DA COSTA LEAL ANTUNES, PEDRO IVO MARINI TAHAN, MARCOS AURELIO QUINTELLA CAMINHA, ITTI - INSTITUTO DE TERAPIAS TRADICIONAIS INTEGRADAS EIRELI - EPP D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA LUIZA NUNEZ RAMALHO em face da decisão complementada pela análise de embargos de declaração proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER (Ids. 160873503 e 167825627 na origem). Da análise da petição recursal (Id. 50867610), verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte executada agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora